Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-08.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001999-08.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA MONTEIRO DE MORAIS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosana Monteiro de Morais contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com indenizatória, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da configuração de fracionamento artificial de demandas e da consequente ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a autora fracionou artificialmente demandas com a mesma causa de pedir, caracterizando litigância predatória; (iii) determinar se a sentença poderia extinguir o processo sem análise do mérito com base na ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma clara e coerente os fundamentos da sentença recorrida.

A autora ajuizou, no mesmo dia, 12 ações contra o mesmo banco, todas alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos que afirma não reconhecer, com pedidos idênticos e inequívoca identidade na causa de pedir.

O ajuizamento simultâneo e fragmentado de demandas com fundamentos jurídicos e fáticos idênticos configura litigância predatória, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico e expressamente abordada na Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

A pulverização de pretensões que poderiam ser reunidas em ação única viola os princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, além de comprometer a eficiência do Judiciário.

A ausência de interesse processual legítimo em razão do fracionamento artificial justifica a extinção do processo com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

A sentença recorrida não analisou o mérito da existência da relação jurídica, mas apenas a forma inadequada de propositura da demanda, prevenindo duplicidade de pedidos e enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação recursal que enfrenta diretamente os fundamentos da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A propositura simultânea de múltiplas ações com mesma parte, causa de pedir comum e pedidos idênticos configura fracionamento artificial de demandas e litigância predatória.

A extinção do processo com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC é cabível quando caracterizada a ausência de interesse processual decorrente da pulverização indevida de ações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 337, § 2º; 485, VI; 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, precedentes das Turmas Recursais indicados na sentença; Recomendação CNJ nº 159/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8001999-08.2025.8.05.0276
, em que figura como Apelante
ROSANA MONTEIRO DE MORAIS
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA